Tribunal: TJSP
Processo: 3000901-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência. Fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS para tratamento de Linfoma de Hodgkin Clássico. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada. Parte autora que apresentou laudo médico fundamentado que demonstra a necessidade de utilização do medicamento, assim como a ineficácia dos métodos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência. Fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS para tratamento de Linfoma de Hodgkin Clássico. Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada. Parte autora que apresentou laudo médico fundamentado que demonstra a necessidade de utilização do medicamento, assim como a ineficácia dos métodos de tratamento disponibilizados pelo SUS. Incapacidade financeira comprovada. Fármaco registrado junto à Anvisa. Aplicação do Tema Repetitivo no 106 do STJ. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Cabível, contudo, a ampliação do prazo para cumprimento para 30 (trinta) dias. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.